Tribunal: TJMT
Processo: 0003952-45.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003952-45.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA - CPF: 061.371.101-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIKA COSTA SILVA - CPF: 035.574.861-41 (VÍTIMA), JEANE LOPES DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 799.743.921-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, C/C §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE POR NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – SIMULACRO DE ARMA APREENDIDO NA POSSE DO RÉU – PROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– ELEMENTOS FRÁGEIS PARA COMPROVAR O EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR PARTE DO COMPARSA FORAGIDO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar da comprovação do emprego de arma fogo prescindir da apreensão do instrumento e de sua submissão a exame pericial, não há nos autos elementos aptos a comprovar que o comparsa do recorrente, não identificado, portava arma de fogo ou outro simulacro no momento do crime, devendo a dúvida caminhar a favor do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003952-45.2019.8.11.0064

APELANTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de no 0003952-45.2019.8.11.0064, Código 691239, que julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal (Sentença Id. 69343545).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais o decote da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista que fora apreendido em poder do réu um simulacro de fogo, ressaltando que tanto o recorrente como o seu comparsa portavam simulacros na data dos fatos.

Asseverou, ainda, que os depoimentos prestados pelas vítimas são frágeis para comprovar que o comparsa foragido possuía uma arma de fogo durante a empreitada criminosa (Id. 69343959).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 69343962).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo defensivo (Id. 71574990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal de no 0003952-45.2019.8.11.0064, Código 691239, que julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 29 de Abril de 2019, durante o período vespertino, por volta das 12h40min, no estabelecimento comercial denominado “Pague Fácil”, sediado na Rua João XXIII, Bairro Vila Operária, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA e seu comparsa chegaram no estabelecimento comercial e com armas de fogo em punho anunciaram o assalto, momento em que renderam os funcionários e clientes que estavam na empresa. Ato contínuo, foi promovida a subtração de aproximadamente R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) que estava no caixa do estabelecimento comercial.

Em seguida, o denunciado e seu comparsa fugiram do local levando o dinheiro subtraído. Nesse ínterim, populares teriam seguido os assaltantes e logrado êxito, posteriormente, em render o denunciado Bruno, momento em que encontraram na sua posse o dinheiro roubado e um simulacro de arma de fogo. Após a prisão do denunciado, as tentativas de localização do comparsa restaram não exitosas.

Por fim, as informações consignadas nos antecedentes criminais do denunciado evidenciam que o mesmo encontra-se sendo processado criminalmente pelo delito de posse irregular de arma de fogo nos autos da ação penal no 16309-91.2018.811.0064 (Código no 685468), em trâmite na 3a Vara Criminal de Rondonópolis; bem como encontra-se sendo investigado pelo delito de tráfico de entorpecentes nos autos do inquérito policial no 5645-64.2019.811.0064 (Código 693098) (...)”
(fls. 2/4 – Id. 55348078).

Irresignada com o
decisum
, busca a defesa o decote da majorante do emprego da arma de fogo, ao argumento de que fora apreendido em poder do réu apenas um simulacro de arma, bem como pelo fato de que o seu comparsa não fora apreendido, não podendo se confirmar, portanto, se este portava arma de fogo ou outro simulacro.

Com razão a defesa.

Como cediço, é dispensável a apreensão e a realização de perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do §2o-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

Aliás, eis o teor do Enunciado 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Todavia, após analisar detidamente os autos, verifico que o caderno processual carece de elementos aptos a comprovar que o comparsa do réu portava uma arma de fogo ou outro simulacro no momento do crime.

Conforme termo de exibição e apreensão acostado aos autos (Id. 69343521), fora apreendido na posse do réu um simulacro de pistola, o que demonstra que o armamento utilizado, pelo menos por ele, durante a prática delitiva narrada na inicial, não passava de uma réplica.

E, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a suposta arma utilizada pelo comparsa do réu para ameaçar os funcionários do estabelecimento vitimado, não fora apreendida.

Ademais, as testemunhas
Jeane Lopes de Almeida
e
Erika Costa Silva
afirmaram que souberam posteriormente que um dos assaltantes havia sido apreendido com um simulacro, não apontando qualquer característica do outro instrumento utilizado no roubo.

Interrogado perante a autoridade judicial, o apelante BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA
confessou a prática do crime em questão. Aduziu, todavia, que não portava arma de fogo, apenas um simulacro, o qual foi apreendido.

E, segundo o réu, a arma que seu comparsa portava também se tratava de um simulacro (Id. 69343540).

Importante ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de simulacro não é hábil à majoração da reprimenda, pois o seu emprego, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Portanto, levando-se em consideração que a dúvida caminha a favor do réu, e havendo dúvidas sobre o fato da arma utilizada pelo comparsa ser verdadeira ou outro simulacro, é de ser decotada a referida majorante
(TJMG - Apelação Criminal 1.0620.18.003610-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 05/06/2020).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, apesar do recorrente fazer jus às atenuantes da menoridade

relativa e da confissão, deixo de diminuir a pena eis que já fixada no mínimo legal durante a primeira fase (Súmula 231 do STJ).

Na
terceira fase
, aplico a majorante do concurso de agentes na fração de 1/3 (um terço), restando definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Apesar da orientação de que a pena pecuniária deverá guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

E, para evitar
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa tal qual definida na sentença pelo magistrado de piso.

Mantido o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, readequando-se a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021